Tribunal: TJMT
Processo: 1016192-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016192-76.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Graziela Alessandra Penasso e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que move contra Graziela Alessandra Penasso e outros, deferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente da executada Graziela Alessandra Penasso, por se tratar de verba salarial.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois, tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora salarial, no limite de 30% (trinta por cento), razão pela qual o bloqueio deve ser mantido, ainda que parcialmente. Segue sustentando que a manutenção da r. decisão irá lhe causar prejuízo, tendo em vista a necessidade de satisfação do seu crédito. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator